Tribunal: STJ
Processo: 1004333-51.2016.8.26.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2883813 - SP(2025/0089117-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CLEUSA FANTUCESI MADUREIRA
EMBARGANTE
: DANIEL MADUREIRA
ADVOGADOS
: ADRIEL DORIVAL QUEIROZ CASTRO - SP232557
DANIELA FANTUCESI MADUREIRA PIVETTA - SP134885
EMBARGADO
: BRAZ ROBERTO CETINO
ADVOGADOS
: ELISEU BORSARI NETO - SP090505
MARIA LAURA CUNHA BORSARI - SP331090
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56693772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 150e80ad-f1a3-4ea5-afdd-b8b99159a877

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 150e80ad-f1a3-4ea5-afdd-b8b99159a877

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2883813 - SP(2025/0089117-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CLEUSA FANTUCESI MADUREIRA
EMBARGANTE
: DANIEL MADUREIRA
ADVOGADOS
: ADRIEL DORIVAL QUEIROZ CASTRO - SP232557
DANIELA FANTUCESI MADUREIRA PIVETTA - SP134885
EMBARGADO
: BRAZ ROBERTO CETINO
ADVOGADOS
: ELISEU BORSARI NETO - SP090505
MARIA LAURA CUNHA BORSARI - SP331090
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementad
):
o (fls. 620-621
Documento eletrônico VDA56416339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:57
Código de Controle do Documento: 330697b6-3682-474e-9e79-4621cbd5a419

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
pois a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, o
agravo interno deve impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no
caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido.

As partes embargantes sustentam que há impugnação dos
fundamentos da decisão, e que o acórdão recorrido violou dispositivos da CF.
Alegam que o Tribunal de origem não valorou a prova de maneira
adequada, não incidindo a
, e que há prescrição aquisitiva.
Súmula n. 7/STJ
Afirmam que há prequestionamento e repercussão geral.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve
seguimento negado por se enquadrar nas hipóteses dos Temas n. 181 e 339 do
STF.
Documento eletrônico VDA56416339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:57
Código de Controle do Documento: 330697b6-3682-474e-9e79-4621cbd5a419

Contudo,
no
agravo
interno,
os
embargantes
não
impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nas razões do agravo, limitaram-se a reiterar a existência de
violação constitucional aduzida no recurso extraordinário e a expor a
irresignação quanto à análise do conjunto probatório dos autos.

No entanto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil, deve a parte, na petição do agravo interno, refutar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:57
Código de Controle do Documento: 330697b6-3682-474e-9e79-4621cbd5a419

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.883.813 / SP
Número Registro: 2025/0089117-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043335120168260637 10047535620168260637
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEUSA FANTUCESI MADUREIRA
AGRAVANTE : DANIEL MADUREIRA
ADVOGADOS : ADRIEL DORIVAL QUEIROZ CASTRO - SP232557
DANIELA FANTUCESI MADUREIRA PIVETTA - SP134885
AGRAVADO
: BRAZ ROBERTO CETINO
ADVOGADOS : ELISEU BORSARI NETO - SP090505
MARIA LAURA CUNHA BORSARI - SP331090
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLEUSA FANTUCESI MADUREIRA
EMBARGANTE : DANIEL MADUREIRA
ADVOGADOS
: ADRIEL DORIVAL QUEIROZ CASTRO - SP232557
DANIELA FANTUCESI MADUREIRA PIVETTA - SP134885
EMBARGADO : BRAZ ROBERTO CETINO
Documento eletrônico VDA56673810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 07660c88-f8e4-45f3-a0ed-a11ff866a256

ADVOGADOS
: ELISEU BORSARI NETO - SP090505
MARIA LAURA CUNHA BORSARI - SP331090
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 07660c88-f8e4-45f3-a0ed-a11ff866a256